Tribunal: TJDFT
Processo: 0704553-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO. EFICÁCIA. EXCEÇÕES PESSOAIS. OPONIBILIDADE AO TERCEIRO DE MÁ-FÉ. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. DESCONTO DE VALORES. DEVIDO. MULTA CONTRATUAL. AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que demonstrar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 700 do CPC/15.
2. "Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula", de acordo com a Súmula 531 do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Os títulos de crédito constituem "instrumento representativo de obrigação" e são dotados de autonomia cambial, devendo-se observar o princípio da inoponibilidade das exceções de caráter pessoal aos terceiros de boa-fé, ou seja, o regime jurídico-cambial garante ao credor que "nenhuma exceção pertinente à relação da qual ele não tenha participado terá eficácia jurídica quando da cobrança do título".
4. Nos termos do art. 294 do CC/02, o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente.
5. Na hipótese em comento, infere-se das provas dos autos que a Autora detinha ciência acerca das circunstâncias comerciais que geraram a sustação dos cheques pelos Réus e a suspensão dos pagamentos devidos, razão pela qual cabível a oponibilidade das exceções pessoais ao cessionário e, consequentemente, possível a discussão sobre o negócio jurídico que deu ensejo aos títulos de créditos cobrados na presente lide.
6. O art. 290, do CC/02, dispõe que “a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quanto a este notificada”.
7. A ausência de notificação dos devedores não invalida o contrato de cessão de crédito. Isso porque a notificação tem por finalidade evitar que o devedor efetue o pagamento para o cedente, titular originário do crédito. Nesse sentido, a regra prevista no art. 290 do CC/02, visa apenas proteger o devedor que tenha pagado o débito ao credor originário, circunstância não verificada no caso dos autos.
8. Incabível à parte devedora se valer da exceção do contrato não cumprido quando o desacordo comercial foi solucionado em data anterior à suspensão dos pagamentos.
9. Omissa a sentença quanto a um dos valores devidos pelos Réus/Embargantes nos termos do contrato, deve o decisum ser reformado, mormente porque eles não impugnaram especificamente a referida cobrança.
10. A partir do momento em que o Adquirente é impedido de iniciar a atividade empresarial em decorrência de dívidas em aberto relativas ao imóvel, conclui-se que houve o descumprimento do contrato por parte do Vendedor, estando este obrigado a reparar os prejuízos ocasionados ao Comprador.
11. A Cessionária é responsável pelo adimplemento da dívida gerada pelo Cedente, pois assumiu a posição do devedor originário no contrato firmado com o Embargante.
12. “Em relação à multa contratual, porque tanto o embargante quanto o embargado infringiram os deveres do contrato, entende-se que não é devida qualquer multa, por nenhuma das partes”.
13. Apelação da Autora/Embargada conhecida e parcialmente provida. Apelação dos Réus/Embargantes conhecida e não provida.